Tribunal: STF
Processo: ARE 1513339
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 11):



     



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO AFASTADA. MATÉRIA CONSOLIDADA POR JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA TURMA RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO LEGALMENTE PREVISTO NA HIPÓTESE, COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/2010. PAGAMENTO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, V, e §2º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta que (eDOC 13, p. 6):



    "(...) Com efeito, a contratação do servidor foi feita sem concurso público prévio, ofendendo, assim, os mandamentos do art. 37, I, da CF/88, bem como os princípios da legalidade, isonomia, dentre outros. 



    In casu, verifica-se que o Recorrido foi contratado para integrar os quadros de servidores do município réu, através de contrato temporário. 



    Nesse sentido, importante destacar que a Carta Magna, em seu artigo 37, incisos I e II, respectivamente, estabelece o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio do concurso público. Assim, a investidura em cargos, empregos e funções públicas pressupõem, via de regra, a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 



    Por outro lado, o diploma constitucional pátrio prevê a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público, por período temporário, quando for o caso de URGÊNCIA ou de NECESSIDADES EXCEPCIONAIS (CF/88, art. 37, inciso IX). Trata-se de uma excepcionalidade de vínculo com a administração pública. (...)"



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso por considerar ausente o prequestionamento dos dispositivos suscitados e com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de inexistência de prequestionamento e na Súmula 279 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente os mencionados fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente